Tribunal: TJSP
Processo: 2152053-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
Sobrepartilha. Arrolamento de bens. Insurgência contra decisão que determinou a complementação das custas judiciais, considerando-se a totalidade do monte-mor, inclusive a meação da cônjuge sobrevivente. Efeito suspensivo indeferido. Bem pertencente ao falecido, em comunhão com a cônjuge sobrevivente, que deve ser relacionado integralmente, e não apenas a parte ideal deixada pelo finado. Valor da causa que deve ser o do monte-mor, pois o pedido tem como expressão econômica todo o patrimônio. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2152053-63.2022.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 06/08/2022; Data de Registro: 06/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

J.B. Paula Lima

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/08/2022

Data de publicação:

06/08/2022

Ementa:
SOBREPARTILHA. ARROLAMENTO DE BENS. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
Sobrepartilha. Arrolamento de bens. Insurgência contra decisão que determinou a complementação das custas judiciais, considerando-se a totalidade do monte-mor, inclusive a meação da cônjuge sobrevivente. Efeito suspensivo indeferido. Bem pertencente ao falecido, em comunhão

Ementa:
SOBREPARTILHA. ARROLAMENTO DE BENS. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
Sobrepartilha. Arrolamento de bens. Insurgência contra decisão que determinou a complementação das custas judiciais, considerando-se a totalidade do monte-mor, inclusive a meação da cônjuge sobrevivente. Efeito suspensivo indeferido. Bem pertencente ao falecido, em comunhão com a cônjuge sobrevivente, que deve ser relacionado integralmente, e não apenas a parte ideal deixada pelo finado. Valor da causa que deve ser o do monte-mor, pois o pedido tem como expressão econômica todo o patrimônio. Decisão mantida. Recurso desprovido.